Tribunal: TJSP
Processo: 0023524-03.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – COBRANÇA DE PEDÁGIO – PRAÇA LOCALIZADA DENTRO DO MESMO MUNICÍPIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – pretensão da exequente voltada ao seu cadastramento e emissão de cartão de isenção de pedágio, independentemente da comprovação do registro do veículo em seu nome – possibilidade - título executivo judicial que não atrelou a respectiva isenção à demonstração de outros

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – COBRANÇA DE PEDÁGIO – PRAÇA LOCALIZADA DENTRO DO MESMO MUNICÍPIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – pretensão da exequente voltada ao seu cadastramento e emissão de cartão de isenção de pedágio, independentemente da comprovação do registro do veículo em seu nome – possibilidade - título executivo judicial que não atrelou a respectiva isenção à demonstração de outros requisitos além da "comprovação de domicílio" – exigência de regularidade do registro do veículo que não se faz pertinente – isenção tem caráter pessoal – decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000566839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0023524-03.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A, é
apelada BRUNA LEITE MAGALHAES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 13 de julho de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0023524-03.2019.8.26.0053 -Voto no
2
4a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL No 0023524-03.2019.8.26.0053
APELANTE:
CONCESSIONÁRIA
DE
SISTEMA
ANHANGUERA
BANDEIRANTES S/A
APELADA:
BRUNA LEITE MAGALHÃES
INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 15a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO No 18.155
APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA COBRANÇA
DE PEDÁGIO PRAÇA LOCALIZADA DENTRO DO
MESMO
MUNICÍPIO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
pretensão da exequente voltada ao seu
cadastramento e emissão de cartão de isenção de pedágio,
independentemente da comprovação do registro do veículo
em seu nome possibilidade - título executivo judicial que
não atrelou a respectiva isenção à demonstração de outros
requisitos além da “comprovação de domicílio” exigência
de regularidade do registro do veículo que não se faz
pertinente isenção tem caráter pessoal decisão mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto pela CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA
BANDEIRANTES S/A, nos autos do “cumprimento de sentença”
ajuizado pela apelada, BRUAN LEITE MAGALHÃES, julgado
extinto pelo Juízo “a quo”, nos termos do art. 924,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0023524-03.2019.8.26.0053 -Voto no
3
inciso II, do CPC/2015, uma vez comprovada a satisfação
da obrigação pela executada, consistente na emissão de
cartão de isenção do pedágio localizado no KM 26 da
Rodovia Anhanguera em nome da exequente.
Em
suas
razões
(fls.
110/120),
a
concessionária apelante defendeu a razoabilidade do
critério
por
ela
estabelecido,
para
fins
de
reconhecimento da isenção do pagamento da tarifa de
pedágio, atinente à prévia comprovação do registro do
veículo automotor em nome da pessoa beneficiária. Nesse
sentido,
afirmou
que
os
critérios
adotados
para
operacionalizar a concessão do benefício estariam de
acordo com o quanto estabelecido pela ARTESP e pelo
Código de Transito Brasileiro. Aduziu, ainda, que a
exigência perpetrada impediria fraudes, bem como estaria
dentro
dos
poderes
regulamentares
que
lhe
foram
conferidos. Assim, ao final, requereu o provimento do
recurso, reformando-se o r. decisum de primeiro grau.
Recurso
regularmente
processado,
com
preparo
(fls.
122/124),
sem
apresentação
de
contrarrazões pela apelante, consoante certidão de fl.
127.
Parecer do ilustre Procurador de Justiça
pelo desprovimento do recurso (fls. 152/154).
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0023524-03.2019.8.26.0053 -Voto no
4
Colhe-se
dos
autos
que
o
MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou ação civil
pública em face da CONCESSIONÁRIA DE SISTEMA ANHANGUERA
BANDEIRANTES S/A
AUTOBAN, da AGENCIA REGULADORA DE
SERVIÇOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO
ARTESP, do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO
ESTADO DE SÃO PAULO DER/SP e do ESTADO DE SÃO PAULO,
objetivando a condenação das rés (i) à determinação de
abstenção de cobrança de pedágio dos moradores do Bairro
“Chácara Maria Trindade”, bem como dos respectivos
veículos oficiais e ônibus que realizam o itinerário
local, mediante prévio cadastramento administrativo; e
(ii) ao pagamento de indenização por danos morais
coletivos e materiais, decorrentes da cobrança indevida
por eles perpetrada.
Consoante aduzido pelo parquet em suas
razões iniciais, os moradores do bairro referido, em
razão de praça de pedágio instalada no km 26 da Rodovia
Anhanguera, estariam sofrendo graves prejuízos, na
medida em que, para acessar a área urbana do Município
de São Paulo, seriam obrigados a arcar com o custo do
respectivo pedágio (R$ 8,80), tendo em vista a ausência
de rota alternativa para o seu deslocamento. Nesta
linha, o demandante afirmou ainda que a referida praça
de pedágio constituiria óbice à prestação de serviço de
transporte
público
na
região,
porquanto
elevar
consideravelmente o seu custo, considerando que o
deslocamento de veículos oficiais e ônibus estaria
subordinado ao pagamento da respectiva tarifa.
Assim, diante da violação de preceitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0023524-03.2019.8.26.0053 -Voto no
5
constitucionais consagrados na Carta Magna (direito à
livre locomoção, isonomia dos munícipes, princípios
constitucionais da dignidade da pessoa humana, da
construção de uma sociedade justa e solidária, do
desenvolvimento social, dentre outros), requereu o
Ministério Público também a condenação das rés ao
pagamento de indenização por danos morais e materiais.
Após a instrução do feito, na r. sentença, o Juízo singular julgou PARCIALMENTE
PROCEDENTE a demanda, para fins de determinar que as rés
se abstivessem de cobrar a tarifa referente ao pedágio
localizado no quilometro 26 da Rodovia Anhanguera dos
moradores residentes no Bairro Chácara Maria Trindade,
bem como dos veículos oficiais e ônibus que realizam o
itinerário local, mediante prévio cadastro e comprovação
de domicílio, situação esta que, por sua vez, deu ensejo
à interposição de recursos de apelação por ambas as
partes.
Remetidos os autos a este E. Tribunal de
Justiça, esta C. 4a Câmara de Direito Público houve por
bem manter a r. sentença de primeiro grau, apenas com a
observação de que “a fixação de multa cominatória, para o
caso
de
descumprimento
do
provimento
jurisdicional,
estipulada em R$ 1.000,00/dia, até o limite de R$ 50.000,00”
(fls. 23/44).
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, segundo alegado pela exequente, embora
reconhecido o seu direto à isenção do pagamento do
respectivo pedágio, a concessionária-ré teria comunicado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0023524-03.2019.8.26.0053 -Voto no
6
à interessada que “não iria realizar o seu cadastramento
por motivo do veículo automotor não constar em seu nome”
(fls. 03).
Inconformada,
a
ora
apelada,
então,
promoveu o presente incidente, com vistas a determinar
que a ré efetue o cadastramento imediato da moradora do
bairro Chácara Maria Trindade e de seu veículo marca GM,
modelo Celta 2P Life, ano 2006, cor prata, placa AOF 0419
emitindo cartão de isenção do pedágio (fls. 01/06).
Após a manifestação da concessionária-ré
(fls. 47/56), o MM. Juízo “a quo” determinou que a
AUTOBAN providenciasse o imediato cadastramento da
exequente, VANESSA FRANCISCO, bem como do veículo por
ela utilizado, emitindo, por conseguinte, em seu favor,
o respectivo cartão de isenção de pedágio (fls. 66/69).
Ato contínuo, tendo a ré efetuado a
emissão do novo cartão de isenção, a autora, então,
pleiteou a extinção do incidente (fls. 79), pedido esse
que, ao seu turno, foi acolhido pelo magistrado de
primeiro grau (fls. 103/107), nos termos do art. 924,
inciso II, do CPC/2015.
Inconformada,
a
concessionária-ré
interpôs o presente recurso de apelação (fls. 110/120),
requerendo, em síntese, a reforma do r. decisum singular.
Pois bem.
Ab initio, registre-se que a r. sentença
de fls. 110/120 de fato não analisou todos os argumentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0023524-03.2019.8.26.0053 -Voto no
7
deduzidos pela ora apelante, de modo que, neste sentido,
merece mesmo ser reformada.
Com efeito, embora tenha reconhecido a
satisfação da obrigação de fazer a que condenada a ré,
nos termos do art. 924, inciso II, do CPC/20151, tem-se
que esta somente foi cumprida em virtude da decisão de
fls. 66/69, a qual concedeu a antecipação dos efeitos da
tutela, nos termos em que requeridos na exordial.
Portanto, não era o caso de reconhecer a
extinção
do
presente
“cumprimento
provisório
de
sentença”, mas, ao revés, de julgar o incidente,
analisando-se os argumentos trazidos pelas partes, bem
como os documentos colacionados aos autos.
Assim, uma vez presentes os requisitos
previstos no art. 1.013, §3o, do CPC/2015, passa-se à
análise do mérito do caso sub judice.
Consoante
referido
anteriormente,
o
título executivo judicial responsável por embasar o
incidente de “cumprimento de sentença”, ao manter a r.
sentença de primeiro grau, expressamente reconheceu o
“direito dos moradores do Bairro Chácara Maria Trindade, dos
veículos oficiais e dos ônibus que realizam o itinerário
local ao não pagamento da tarifa do pedágio localizado no Km
26
da
Rodovia
Anhanguera,
mediante
prévio
cadastro
e
comprovação de domicílio” (acórdão de fls. 23/44).
Em outras palavras, uma vez comprovado o
fato de que possua residência no bairro “Chácara Maria
1 Art. 924. Extingue-se a execução quando:
(...)
II - a obrigação for satisfeita;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0023524-03.2019.8.26.0053 -Voto no
8
Trindade”, o interessado, então, fará jus à isenção ao
pagamento da respectiva tarifa de pedágio.
No caso em comento, o que se observa é
que embora a exequente tenha de fato comprovado residir
no local aludido, a concessionária-ré não efetuou a
emissão do respectivo cartão de isenção, porquanto o
veículo de que se utiliza a interessada não estar
registrado em seu nome.
Ora, da leitura do respectivo título
executivo pode-se inferir que há uma única condição para
que a pessoa faça jus ao não pagamento da respectiva
tarifa, a dizer, a demonstração de que sua residência
está localizada no bairro “Chácara Maria Trindade”.
Assim, a isenção deferida aos moradores
da área supracitada é estritamente pessoal, não estando
atrelada, portanto, à comprovação de outros requisitos,
tais como a regularidade do registro do veículo.
Destarte, uma vez ausentes ilações por
parte da apelante a respeito dos documentos apresentados
pela
exequente,
Vanessa
Francisco,
com
vistas
a
comprovar o seu domicílio, pode-se concluir que esta de
fato satisfez os requisitos descritos no respectivo
título executivo, pelo que faz jus à isenção do pedágio,
independentemente,
frise-se,
da
demonstração
de
regularidade do registro do respectivo veículo. Conforme
bem observado pelo magistrado de primeiro grau (fls.
103/107).
Ressalte-se, neste ponto, que nada obsta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0023524-03.2019.8.26.0053 -Voto no
9
à
concessionária
proceder
à
eventual
exclusão
do
cadastro do respectivo cartão de isenção, uma vez
constatada a indevida utilização deste por parte do
morador cadastrado.
Como ressaltado anteriormente, a isenção
é
pessoal,
conferida
única
e
exclusivamente
aos
moradores do bairro “Chácara Maria Trindade”, de modo
que não se pode tolerar que outros se utilizem dela
irregularmente, lesando, com isso, o erário. Para tanto,
a concessionária é livre para exercitar o seu poder
fiscalizatório, podendo, inclusive, exigir documentos
que comprovem de maneira inconteste a residência do
interessado. Todavia, não pode ela criar obstáculos,
desproporcionais e irrazoáveis, que impeçam o morador
beneficiado de usufruir da isenção que lhe é garantida
pela tutela jurisdicional.
Em suma, o recurso de apelação ora
interposto não pode ser acolhido, sendo, pois, de rigor
a manutenção da r. decisão de primeiro grau que
determinou a emissão do cartão de isenção de pedágio
(fls. 103/107).
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação interposto, de modo a, nos termos da
fundamentação, manter o r. decisum de primeiro grau que
determinou a emissão do cartão de isenção de pedágio,
nos termos em que requerido na exordial.
PAULO BARCELLOS GATTI

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0023524-03.2019.8.26.0053 -Voto no
10
RELATOR